Tribunal: TJPA
Processo: 0000905-09.2013.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000905-09.2013.8.14.0123

APELANTE: KATIANE SANTOS DE SOUZA, KEILIANE SOUZA DA SILVA, JHENERSON SOUZA DA SILVA

APELADO: DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CAMINHÃO DA EMPRESA RÉ, DIRIGIDO POR SEU FUNCIONÁRIO, QUE LEVOU O ESPOSO E PAI DOS AUTORES

À ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO (CNH) QUE CONSTITUI MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO FAZ PRESUMIR A IMPERÍCIA DO CONDUTOR. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU QUE O AUTOR CONDUZIA A MOTOCICLETA COM NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSIONAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DA VÍTIMA, SEGUNDO A TABELA DO IBGE VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. DANOS MORAIS.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
JHENERSON SOUZA DA SILVA
,
KEILIANE SOUZA DA SILVA
e
KATIANE SANTOS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 11221458 - Pág. 1/6):

“
POR TAIS RAZES, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA, a

i) pagar uma pensão indenizatória, com caráter alimentar, com base no art. 948, II, do Código Civil, fixada em 2/3 do salário-mínimo mensal, contados desde o dia do falecimento da vítima, conforme fundamentação supra, até o dia 10 seguinte ao mês vencido aos Requerentes JHENERSON SOUZA DA SILVA, KEILIANE SOUZA DA SILVA e KATIANE SANTOS DE SOUZA. O termo final do pensionamento para os Requerentes é até que a vítima completasse 65 anos de idade, quando cessa o dever de pensionamento por parte dos requeridos. As parcelas já vencidas serão acrescidas de correção monetária desde a data do vencimento de cada prestação, iniciando-se 30 (trinta) dias do ilícito, além de juros de mora de 6% ao ano e deverão ser pagas de uma única vez, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

ii) Pagar, em parcela única, indenização por danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos pelo INPC com juros de 6% ao ano a partir da data desta decisão.

Pela sucumbência, considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, condeno os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor total da indenização, sendo que com relação aos alimentos computar-se-ão as prestações vencidas até o trânsito em julgado da decisão, acrescida de doze prestações vincendas, nos termos do artigo 21 parágrafo único do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a decisão, nada sendo requerido, arquive-se.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 11221461 - Pág. 1 a Num. 11221463 - Pág. 4), postulando pela reforma da sentença. Alega que houve culpa exclusiva da vítima no acidente fatal, uma vez que conduzia a motocicleta sem CNH, portanto, com suposta imperícia. Ademais, aduz que não estaria comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do seu motorista e a fatalidade que vitimou o
de cujus
. Assim, afirma que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil da ré, logo, ausente o direito ao pensionamento e a indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento recursal, para que a ação seja julgada improcedente. E, em caso de manutenção da condenação, postula ainda pela minoração do
quantum
da condenação.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 11221465 - Pág. 1/9), postulando pelo improvimento recursal, a fim de que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço-o, passando a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente fatal que vitimou o esposo e pai dos autores.

Alegam os autores em exordial (Num. 11221421 - Pág. 2 a Num. 11221423 - Pág. 2), que o
de cujus,
Delzimar Araújo da Silva, era seu esposo e pai, e, que no dia 01/11/2012, por volta de 17h, estava em uma motocicleta com a autora Katiane, parados no acostamento aguardando o assentamento da poeira, em virtude do fluxo intenso.

Na ocasião, foram violentamente esmagados por um caminhão de propriedade da empresa ré, conduzido por seu funcionário, que teria forçado a ultrapassagem de um outro caminhão, atingindo as vítimas.

Pontuam, que o motorista e seu ajudante se evadiram do local, omitindo socorro às vítimas. E ainda, que haveria informações de populares de que após a colisão, o motorista e seu ajudante teriam jogado latas de cerveja para fora do veículo.

As vítimas foram atendidas no Hospital Regional de Tucuruí, contudo, em razão da gravidade, Deusimar veio a óbito e Katiane sofreu múltiplas fraturas. Diante desses fatos, ajuizaram a presente ação cível, requerendo indenização por danos morais e materiais pelo falecimento de seu esposo e pai.

Juntaram documentos (Num. 11221423 - Pág. 3 a Num. 11221426 - Pág. 13).

Devidamente citada, a empresa apresentou Contestação (Num. 11221436 - Pág. 1 a Num. 11221438 - Pág. 1), alegando ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima e ausência de provas da responsabilidade civil da ré. Assim, requereu que a ação fosse julgada totalmente improcedente.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

A ré alega que houve culpa exclusiva da vítima no acidente fatal, uma vez que o
de cujus
não possuía CNH, e ainda, que não haveria provas da responsabilidade civil da ré, logo, estaria ausente o direito ao pensionamento e a indenização por dano moral.

Nesse contexto, é cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa, inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente, remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No presente caso, observa-se dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo (Num. 11221443 - Pág. 1 a Num. 11221444 - Pág. 1), que o acidente de fato teria sido causado pelo motorista do caminhão da empresa ré.

Nesse sentido, faz-se relevante salientar trecho da sentença recorrida, por oportuno (Num. 11221458):

“Esclareço que inexiste nos autos qualquer laudo técnico sobre o fato. Não obstante, nos termos do artigo 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, não sendo razoável a exigência de prova técnica, mormente quando a ausência desta se dá em razão da omissão do Estado, que não fornece serviços básicos aos cidadãos residentes em regiões mais remotas, como é o caso deste Município, localizado as margens da Rodovia Transamazônica.

Razão pela qual, assim, realização de prova técnica é ônus manifestamente excessivo para qualquer das partes, havendo, nos autos, prova suficiente para solução da controvérsia.

Nesse sentido, a testemunha MESSIAS MORAIS DE LIMA, as perguntas do juízo respondeu
“que vinha de moto no sentido de Marabá Novo Repartimento, que quando chegou no local o acidente já tinha acontecido, que tinha acontecido uma colisão entre um caminhão vermelho e uma moto, que o caminhão estava do lado esquerdo da estrada, no sentido Novo Repartimento Marabá, que a moto estava caída do lado direito da estrada, sentido Novo Repartimento Marabá, que a mulher estava caída no chão com o osso da perna exposto, que o homem estava caído de bruso não estava mexendo, que dois moços que estava no local, desconhecidos do depoente, pediram pro depoente ir até o hospital de Novo Repartimento para mandarem uma ambulância, que não sabe que um desses dois rapazes era o motorista do caminhão, que o rapaz que estava no local disse ao depoente que tinha batido na moto (...) as perguntas do advogado da Requerente respondeu: que conhecia o casal há 04 anos, que o casal tem 02 filhos, que não lembra o dia do acidente, que o caminhão estava para na contramão, que não sabe dizer se retiraram o caminhão do local após o acidente, que não percebeu o uso de bebida alcoólica pelos rapazes que estavam lá.

Do testemunho de MESSIAS MORAIS DE LIMA, pode-se concluir que o motorista da Requerida confessou, à testemunha, ter causado o acidente, instantes após a ocorrência deste, momento em que – com base em regras de experiencia – há que se reconhecer que, em geral, as pessoas se encontram livres de estratégias sobre os possíveis desdobramentos de suas ações ou falas.

Ademais, todo o depoimento da referida testemunha converge com o conjunto probatório dos autos, dando ainda mais credibilidade a sua fala. A bem da verdade, dos depoimentos das partes e das testemunhas verifica-se a convergência de fatos e informações, existindo contradição apenas com relação a quem teria dado causa ao acidente, aduzindo o Requerido que a vítima estaria na contramão e, o Requerente, em sentido contrário, afirma que o motorista da Requerida é quem estaria na contramão. (...)

Por isso, tenho que o depoimento da testemunha MESSIAS MORAIS DE LIMA, é prova idônea e suficiente para concluir Mais uma vez destaco que o depoimento da referida testemunha é integralmente coerente com os demais elementos de prova, inclusive as alegaçes feitas pela Requerida.

Diante da prova colhida, tenho por comprovadas as alegaçes dos Requerentes, segunda as quais pode-se concluir que os dois veículos trafegavam em sentido contrário, e que a colisão se deu quando o motorista da Requerida adentrou a contramão.”.

Assim, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, vê-se que funcionário da requerida trafegava na contramão, incidindo em infração prevista nas normas do CTB:

Art. 186.
Transitar pela contramão de direção em:

I -
vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

II -
vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:

Infração - gravíssima;

Penalidade – multa

Logo, em detida análise dos autos, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima em razão de não possuir CNH. Destarte, restou nítido
in casu
o dever de indenizar, uma vez constatada a presença dos três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

É cediço ainda, que os artigos 38, 34, 35 e 169 do Código de Trânsito Brasileiro dispõem que:

Art. 38.
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I -
ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II -
ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem"

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 169.
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança: Infração - leve;

Não obstante, o teor dos artigos referenciados deve ainda ser lido em conjunto com o disposto no § 2º do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, do qual se extrai que os condutores de veículos de maior porte têm o dever de zelar pela segurança dos de menor porte.

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

§ 2º
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Desse modo, aquele que pretende manobrar na pista deve agir com cautela, aguardando o momento adequado para sem perigo, cortar o tráfego e completar a manobra de conversão ou ultrapassagem.

Presume-se, então, que age de forma imprudente aquele que colide em outro veículo ao realizar ultrapassagem na contramão, já que o fez sem se certificar que não havia nenhum outro veículo vindo pela faixa contrária.

Em casos análogos, a Jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Acidente ocasionado no curso de manobra de conversão à esquerda em via de duplo sentido. Ausência de sinalização de proibição da manobra. Irrelevância.
Culpa do réu identificada, devido à realização da manobra, interceptando a preferência de passagem de motocicleta trafegando no sentido oposto de direção, sem as cautelas devidas. Presunção de culpa não elidida. Réu que sustentou versão fantasiosa de colisão traseira, na contramão de prova incontroversa, a evidenciar que o falecido filho da autora conduzia sua motocicleta no sentido oposto de circulação do caminhão. Inteligência dos arts. 34, 35 e 38, parágrafo único do CTB.
Procedência parcial do pedido principal de rigor. Dano material não comprovado. Pensão por morte indevida, ausente comprovação de dependência econômica efetiva da genitora autora em relação ao filho maior à época do óbito. Descabido cogitar-se de presunção de dependência econômica no contexto dos autos. Danos morais caracterizados in re ipsa. Arbitramento à base de R$ 120.000,00, em ordem a atender-se o duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título, guardando sintonia com as diretrizes da proporcionalidade e razoabilidade, à consideração das circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do acidente causado pelo réu, determinando a perda de ente da família nuclear da autora. Improcedência da denunciação da lide, presente a ausência de cobertura securitária em relação aos danos morais objeto da condenação na lide principal. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1039527-46.2016.8.26.0562, Rel. Airton Pinheiro de Castro, 29a Câmara de Direito Privado, d.j. 09.12.2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. Interposição de apelações pela empresa ré e pela seguradora denunciada, que se encontra em liquidação extrajudicial. Acidente objeto da lide foi causado pelo condutor do ônibus da empresa ré, que, partindo da faixa central, realizou conversão à esquerda, em desrespeito à sinalização de trânsito que proibia a execução da referida manobra no local dos fatos, cruzando perpendicularmente a faixa esquerda e, por consequência, veio a atingir a motocicleta do autor que já trafegava pela referida faixa de trânsito com preferência de passagem.
Violação dos artigos 29, § 2º, 34, 38, parágrafo único, e 207, todos do CTB. Empresa ré que, na condição de empregadora do condutor causador do acidente, tem a obrigação de reparar os danos que o autor suportou em razão do referido evento. Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil.
Responsabilidade solidária da seguradora denunciada, respeitados os limites da apólice. Súmula nº 537 do C. STJ. Acidente que causou ao autor incapacidade definitiva do membro inferior direito. Direito do autor ao recebimento de pensão mensal, limitando- se tal indenização até a data em que ele completaria 65 anos de idade. Princípio da adstrição. Artigo 492 do CPC/2015. Juros de mora que devem incidir a contar do vencimento de cada prestação. Indenização por danos morais fixada em R$ 150.000,00. Juros de mora que, com relação à condenação imposta à seguradora denunciada, devem incidir apenas até a data da decretação da liquidação extrajudicial, voltando a fluir no caso de pagamento integral do passivo. Artigo 18, alínea d, da Lei 6.024/1974. Sujeição do crédito constituído em face da seguradora denunciada ao seu processo de liquidação extrajudicial. Reforma da r. sentença, nos termos da fundamentação exposta. Apelações parcialmente providas. (Apelação Cível 1028864-66.2015.8.26.0564, Rel. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de Direito Privado, d.j. 03.09.2020).

Na mesma forma, não vislumbro a concorrência de culpas no acidente, ou da alegada culpa exclusiva da vítima, na medida em que a falta de autorização para condução de motocicletas, por si, constitui mera infração administrativa.

Destarte, para que o requerente condutor da moto pudesse ser responsabilizado civilmente, necessário que houvesse efetiva demonstração de imprudência, negligência ou imperícia de sua parte, pois não existe responsabilidade objetiva no caso de falta de habilitação.

Assim também entende os Tribunais de Justiça pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – CONVERSÃO À ESQUERDA – Autor que seguia regularmente em sua mão de direção, quando foi colhido pelo veículo conduzido pelo réu, que converteu à esquerda sem tomar os cuidados necessários – Direito de preferência desrespeitado – Desobediência às disposições do art. 38, II, e p. único, 34, 35 e 169 do CTB – Dever dos veículos de maior porte de zelar pela segurança dos menores – Art. 29, § 2º, do CTB –
CONCORRÊNCIA DE CULPAS – Culpa concorrente não verificada – Ausência de habilitação (CNH) que constitui mera infração administrativa e não faz presumir a imperícia do condutor – Réu que não demonstrou que o autor conduzia a motocicleta com negligência ou imprudência
– Alegação de que o requerente estaria conduzindo sua motocicleta em velocidade excessiva não comprovada – Testemunhas que não presenciaram o ocorrido não teriam condições de atestar este fato – Demonstrada a culpa do requerido, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar – DANOS ESTÉTICOS – Constatada a ocorrência de danos estéticos no autor, estes também devem ser compensados – – Recursos adesivo do autor parcialmente provido – Negado provimento ao recurso do réu. (TJ-SP - AC: 10447953420198260576 SP 1044795-34.2019.8.26.0576, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE QUE NÃO OBEDECEU À SINALIZAÇÃO DA VIA – AUSÊNCIA DE CNH – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A falta de habilitação para dirigir veículo automotor, a despeito de infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não foi a causa decisiva do acidente. Apelante que, por imprudência, atravessou via preferencial sem respeitar a sinalização de trânsito (pare), sendo a única causa do acidente, o que, inclusive, afasta a culpa concorrente.
Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - APL: 00429656320128120001 MS 0042965-63.2012.8.12.0001, Data de Julgamento: 30/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2019)

Destarte, a empresa não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores (art. 373, inciso II, do CPC).

Portanto, diante da inequívoca e exclusiva responsabilidade da ré pelo evento danoso, de rigor o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos comprovadamente sofridos pelos autores.

Acerca do
quantum
fixado a título de danos morais, a sentença condenou a ré a indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Levando em consideração as funções compensatórias, repressora e pedagógica da medida, em razão, principalmente, da angústia e da dor causadas, a indenização por danos morais fixada na r. sentença não comporta redução. Ademais, tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento a quem recebe.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando- se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.
4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp nº 1.837.195/RJ (2019/0153226-6), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/10/2020, DJe 29/10/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ARTS. 11, 489, II, § 1º, I, II, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALCOOLEMIA DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ocorrência de omissão no acórdão recorrido em virtude da alcoolemia da vítima, verifica-se que a referida matéria não foi objeto de debate na origem, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do prequestionamento. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou excessivo.
Na espécie, a Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso (morte de familiar em acidente de trânsito), reputou adequada a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Assim, essa quantia não se afigura excessiva, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1735786 PE 2020/0188270-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO E PEDESTRE. DESRESPEITO AO SEMÁFORO E ATROPELAMENTO NA FAIXA DE PEDESTRES. PROVA DA CULPA DO MOTORISTA DO COLETIVO, PREPOSTO DA EMPRESA RECORRENTE. ART. 131 DO CPC/73.
VALORAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ E DA PERSUASÃO RACIONAL. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. INCAPACIDADE ABSOLUTA.
DANOS MORAIS. VALOR COMPENSATÓRIO. R$ 150.000,00 (CENTO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. REVISÃO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DESTE STJ. DESCABIMENTO. ADEMAIS, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA MANTER O ARESTO RECLAMADO.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 753923 SP 2015/0184736-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

No que se refere ao pagamento de pensão mensal, é devida a referida verba, pois a vítima do acidente era esposo e pai dos autores, que à época contavam com apenas 05 e 07 anos de idade na data do acidente fatal.

Assim, conforme entendimento do STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos filhos e esposa do falecido.

Nesse sentido colaciona-se julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.
PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios.
3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.
4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. 5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.
6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro
. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários-mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).
9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

No tocante ao valor, a pensão mensal deve ser fixada com base no valor do salário-mínimo, na proporção de 2/3 dessa base de cálculo. Neste sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DP CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE (...). 5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário-mínimo. (...)
7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
(...). Recursos especiais parcialmente providos" (REsp 1677955/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/09/2018, Dje 26/09/2018).

No mesmo sentido o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO REGULARIZADO. DESERÇÃO. RECURSO DE UM DOS CORRÉUS NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. PENSÃO MENSAL POR ILÍCITO.
Não havendo comprovação da remuneração do ofendido em vida, a base de cálculo da pensão mensal deve ser o salário-mínimo. Súmula n. 490 do STF. Termo final da pensão deve corresponder à expectativa de vida da vítima. Incabível o pagamento de pensão alimentícia por morte em parcela única. Precedentes do STF e do STJ. Indenização por danos morais bem arbitrada considerando as peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada. Recurso dos coautores provido em parte.
(Apelação Cível nº 1001272-61.2016.8.26.0451, 35a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 31.05.2022)

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS HAVIDOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM RECONVENÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. APELO DA RÉ RECONVINTE - COLISÃO OCORRIDA DURANTE MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL (...). LUCROS CESSANTES.
À míngua de prova da efetiva remuneração percebida pela vítima antes do acidente, nada obsta que a indenização seja fixada com base no valor do salário mínimo vigente, como determinado pelo Juízo sentenciante. De fato, consignando-se que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência da Superior Instância.
Todavia, o termo final dos lucros cessantes, ante o que se tem nos autos, deve ser apurado, em sede de liquidação de sentença, a fim de quantificar a indenização pela sua exata extensão, isto é, "até ao fim da convalescença". Inteligência do art. 949, CC. Danos extrapatrimoniais (...)"Recurso parcialmente provido" (Apelação Cível nº 1012496-69.2017.8.26.0577, 29a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 29.06.2021)

Quanto ao termo final, o juízo
a quo
fixou na data em que a vítima completaria 65 anos de idade. Nessa seara, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a utilização da tabela de sobrevida elaborada pelo IBGE, para melhor valorar a expectativa de vida da vítima quando do acidente e, consequentemente, fixar o termo final da pensão.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.
2. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que"o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses."4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1795855/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DETENTO. ÓBITO NO CÁRCERE. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA FORNECIDA PELO IBGE. I Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Estado do Ceará pleiteando indenização por danos morais e materiais em decorrência do óbito do cônjuge da autora, que estava encarcerado no Instituto Penal Paulo Sarasate/CE. (...)
III A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cessação do pensionamento deve ocorrer no momento em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, tendo sido esse o exato critério utilizado pela decisão de origem.
Nesse sentido: ( AgRg no EDcl no AgRg no REsp n. 1.253.342/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013 e REsp n. 1.244.979/PB, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, Julgado em 10/05/2011, DJe 20/05/2011). IV Agravo interno improvido" (AgInt no REsp 1884743 CE 2020/0176336-0, Min. Relator Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgamento 08/02/2021)

Logo, o acidente aconteceu em 2012, ano em que a expectativa de vida estava em 74,6 anos de idade, segundo a tabela do IBGE. Portanto, como o juízo
a quo
fixou eu 65 anos, e, o recurso é exclusivo da defesa, não há qualquer reificação cabível na sentença recorrida, também nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024